Tribunal: TJSP
Processo: 1102824-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Pretensão de reembolso do valor recolhido pela autora a título de imposto de renda. Autora que recebeu da requerida quantias decorrentes de confissão de dívida. Autora que é o sujeito passivo do imposto de renda nos termos do art. 45 do CTN. Ausência de previsão contratual no sentido de imputar à

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Pretensão de reembolso do valor recolhido pela autora a título de imposto de renda. Autora que recebeu da requerida quantias decorrentes de confissão de dívida. Autora que é o sujeito passivo do imposto de renda nos termos do art. 45 do CTN. Ausência de previsão contratual no sentido de imputar à requerida a obrigação de restituição do imposto devido pela operação.
Sentença mantida. Recurso desprovido.